Tribunal: TJMT
Processo: 0002524-98.2015.8.11.0086
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0002524-98.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO INFANTINO DE AMORIM - CPF: 014.097.961-16 (APELADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 24.977.100/0001-30 (APELANTE), LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH - CPF: 930.678.361-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO MARQUES BERNARDES - CPF: 018.224.351-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0002524-98.2015.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.º
0002524-98.2015.8.11.0086

Recorrente:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum-MT (SAAE).

Recorrido:
Alessandro Infantino de Amorim.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DANIFICADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autarquia municipal contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do requerente, em razão de acidente de trânsito ocorrido por buraco não sinalizado em via pública.

2.

O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da administração pública e fixou indenização no valor gasto com o reparo do veículo do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a omissão estatal; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade civil da administração pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, é objetiva e decorre do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade.

5.

No caso concreto, há prova documental e testemunhal que confirma a existência do buraco na via pública e sua ausência de sinalização, bem como o dano sofrido pelo veículo do requerente.

6.

A ausência de fotografia do veículo no buraco e de comprovante de guincho não afasta a comprovação do evento danoso, tendo em vista que o conjunto probatório confirma o acidente e os prejuízos suportados.

7.

A autarquia municipal não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

8.

A sentença fixou o valor da indenização com base em notas fiscais dos reparos realizados no veículo, sendo a insurgência da recorrente genérica e desacompanhada de prova que demonstre qualquer excesso na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de procedência.

Tese de julgamento:

1.

A administração pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

2.

A existência de buraco não sinalizado em via pública e a comprovação do dano e do nexo causal impõem o dever de indenizar por parte da administração pública.

3.

O ônus de comprovar eventual excludente de responsabilidade cabe à administração pública, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 608.880/MT; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1653413/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível 10090536720178110015, Rel. Des. Edson Dias Reis, julg. 27/06/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0002524-98.2015.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.º
0002524-98.2015.8.11.0086

Recorrente:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum-MT (SAAE).

Recorrido:
Alessandro Infantino de Amorim.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum-MT (SAAE).

Ação:
de Indenização por Danos Materiais - acidente de trânsito.

Origem:

1ª Vara da Comarca de Nova Mutum–MT.

Sentença (Id.

210946374
– pág. 04 a 07
): reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Nova Mutum-MT, julgando extinto o processo sem resolução do mérito com relação à municipalidade e, no mérito,
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a autarquia
recorrente
ao pagamento do valor de R$ 5.891,45 (cinco mil e oitocentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

210946374 – pág. 14 a 19
):
sustenta que o juízo proferiu a sentença em desacordo com as provas constantes dos autos, uma vez que, segundo entende, o autor não comprovou o nexo de causalidade entre os por ele danos alegados e a conduta da parte recorrente. Ademais, assevera que, diante da ausência de fotos comprovando que o carro de fato caiu num buraco na Rua dos Lírios e da inexistência de nota ou recibo do guincho que retirou o veículo, a decisão de primeiro grau deve ser reformada e a demanda merece ser julgada improcedente.

Contrarrazões (Id.
210946374
– pág. 28 a 35): requer o desprovimento do recurso interposto.

Parecer do Ministério Público (Id. 233326698): deixa de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0002524-98.2015.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.º
0002524-98.2015.8.11.0086

Recorrente:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum-MT (SAAE).

Recorrido:
Alessandro Infantino de Amorim.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum-MT (SAAE), contra a sentença proferida na presente Ação de Indenização por Danos Materiais por

Alessandro Infantino de Amorim em face do

Município de Nova Mutum-MT e da parte recorrente, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que autor recorrido afirma que, no dia 12 de março de 2015, ao trafegar pela Rua dos Flamboyants, Município de Nova Mutum-MT, em seu veículo GOL, placa NJQ 7426, ano/modelo 2009/2010, cor prata, caiu dentro de um buraco aberto pela administração pública municipal para reparo de rede de esgoto. Salienta que o local não estava sinalizado.

Aduz que seu veículo sofreu diversas avarias, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, pretendendo ser indenizado pelos danos materiais sofridos com o conserto do automóvel.

A recorrente, por sua vez, alega que não houve comprovação de que o veículo do autor, de fato, caiu no buraco aberto em decorrência do reparo realizado no sistema de água e esgoto do município, ressaltando o fato de que o autor não juntou foto de seu carro dentro da valeta, tampouco comprovou ter contratado serviço de guincho para a retirada do veículo.

Contra a sentença de procedência, insurge-se a autarquia, requerendo a improcedência da demanda.

Pois bem. A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do acidente.

Em que pese a parte recorrente defender que a sentença foi proferida em descompasso com as provas produzidas nos autos, não é o que se colige do feito.

Isso porque, primeiramente, a mera ausência de fotografia do veículo “dentro do buraco” ou de comprovante de pagamento do guincho para a retirada do automóvel, por si só, não leva à improcedência da demanda, uma vez que os danos e o nexo de causalidade restaram comprovados por outros meio de prova.

Como bem consignado na sentença:

“Nesse passo, conforme as alegações da parte Autora, seu veículo caiu em um buraco não sinalizado e aberto pelo Requerido, fato gerador de danos materiais.

Além disso, o Requerido não nega que tenha realizado obras no local, mas apenas tenta atribuir a culpa do fato ocorrido ao Autor e ao município.

Todavia, conforme documentos de fls. 52/54, infere-se que existiram duas ordens de serviços para execução de reparos na via em datas próximas à indicada pelo Autor, bem como as testemunhas arroladas pelo Autor foram uníssonas em esclarecer a existência do buraco, ausência de sinalização e que o veículo sofrera danos ao cair ali.

No ponto, cabe observar que, embora as testemunhas do Autor tivessem divergido sobre o horário do acidente, mesmo porque era um dia chuvoso, a queda de veículo no buraco e os danos daí decorrentes são incontroversos.

Diante dessas constatações, não há falar em culpa exclusiva do autor pelo acidente, pois restou demonstrado que no local não havia placa de advertência de existência de obras, da mesma forma, o Autor não avistou o buraco por estar repleto de água da chuva”.

Logo, o autor recorrido comprovou o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a parte adversa não fez prova de qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo, ônus que lhe competia, a teor do que disciplina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, em que pese a impugnação quanto às avarias efetivamente ocorridas no veículo do autor, a insurgência foi genérica, além de ter sido realizada sem nenhuma contraprova concreta para fixar valor diferente no que tange aos danos materiais.

O autor, por sua vez, comprovou a existência dos danos materiais, juntando as notas fiscais dos reparos realizados em seu veículo.

Sobre a matéria:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - MANOBRA DE CONVERSÃO – IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA CONTRÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – ORÇAMENTOS APRESENTADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM LESÕES OU VÍTIMAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECONHECIDA. 1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 4. Demonstrada a conduta imprudente do agente público ao dirigir veículo do ente municipal, realizando conversão indevida, vindo a colidir com o automóvel do autor que vinha à sua direita, causando prejuízos materiais, resta configurado o dever de ressarcir os danos causados. 5. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. (STJ, REsp 1653413/RJ, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 05/06/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/06/2018). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APL: 10090536720178110015, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2023)
.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta da administração pública.

Assim, comprovada a ocorrência do dano, da conduta do agente público municipal, e do nexo de causalidade entre ambos, é de rigor a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético ( CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

(TJ-MT 00069479520118110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025